Tribunal: TJSP
Processo: 2387208-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Preparo não recolhido. Indeferimento de pedido de justiça gratuita formulado no recurso. Concessão de prazo para recolhimento do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC). Inércia do agravante. Carência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Deserção decretada. Recurso não conhecido.